Tribunal: TJDFT
Processo: 0751897-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0751897-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTINA COELHO RODRIGUES AGRAVADO: MARCIO FERREIRA DA PAZ D E C I S Ã O I - RELATÓRIO Cuida-se de agravo instrumento contra a decisão do Juízo da Vara Cível de Planaltina, que, nos autos da ação cominatória (PJe n. 0714221-57.2023.8.07.0005), deferiu pedido de tutela de urgência para reintegrar o autor na posse do bem e determinar a busca e apreensão do veículo Fiat Uno Way, Placa JHV5734. Sustenta ter celebrado com o agravado contrato para transferência do ágio do veículo, asseverando que vem adimplindo a obrigação e que não há parcelas em atraso. Alega que os boletos para pagamento das prestações, recebidos do agravado, passaram a não ser aceitos a partir de janeiro/2023, porquanto ocorriam erros que impossibilitavam a efetivação dos pagamentos. Narra que tentou o envio de novas faturas, no entanto, apenas poderiam ser enviadas ao requerente, que, por sua vez, não repassou à agravante. Atribui a ocorrência do descumprimento contratual à atuação do recorrido, motivo por que entende que não poderia ser imposta a aplicação da cláusula penal contida no contrato. Além disso, pondera que já houve o pagamento de 72,22% do contrato, destacando que a resolução do contrato com a devolução do bem se mostra excessivamente onerosa. Requer a antecipação da tutela recursal, com sua confirmação no mérito, para determinar a manutenção da posse do veículo à agravante. Preparo regular (ID 54352262). É a síntese do necessário. Decido. II - FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). A controvérsia em exame consiste em analisar o acerto da decisão impugnada quanto à determinação de reintegração da posse do automóvel objeto da lide ao autor, em face do inadimplemento das parcelas do financiamento pela requerida. Eis, no que importa, o teor da decisão agravada, verbis: (...) Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, senão vejamos. A parte autora narra que celebrou negócio jurídico para a venda de ágio de veículo alienado fiduciariamente. Afirma que a ré deixou de adimplir as parcelas do financiamento, razão pela qual a autora teve seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes, além de ser incluída como ré em ação de busca e apreensão ajuizada pela instituição financeira. Verifico, pois, a probabilidade do direito, uma vez que houve a juntada do contrato celebrado em ID 175077290. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque já se acumulam diversos débitos relativos ao veículo e que estão recaindo sobre a parte autora. Ademais, há risco de que o veículo seja alienado a terceiro, tornando ainda mais difícil a rescisão do negócio. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, porque a parte ré poderá reaver o bem. Gizadas estas considerações, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para, reintegrando o autor na posse do bem, determinar a busca e apreensão do veículo Fiat Uno Way, Placa JHV5734, nomeando o autor depositário, que deverá ser cumprida independentemente da pessoa que esteja na posse do bem. (...) Em que pese o inconformismo da parte agravante, não vislumbro, ao menos neste Juízo de cognição sumária, fundamentos válidos para o acolhimento da pretensão ora deduzida. Na espécie, o autor ajuizou a demanda originária sob o argumento de que a requerida deixou de promover o regular pagamento das parcelas do financiamento, conforme contrato celebrado entre as partes. Embora a agravada apresente comprovantes de pagamentos das parcelas, fato que, em princípio, denota estar atualmente adimplente com suas responsabilidades, restou incontroverso o atraso de algumas prestações, o que deu ensejo ao ajuizamento de pedido de busca e apreensão pela credora fiduciária em desfavor do autor. O contrato de cessão de direitos firmado pelos litigantes contém cláusula de resolução contratual (Cláusula Nona) em caso de atraso superior a 15 (quinze) dias por parte do comprador (ID 175077290 – autos originários), permitindo ao vendedor a rescisão do instrumento e a recuperação do bem, após notificação do comprador acerca da mora. A aludida cláusula estipula, ainda, o vencimento imediato das parcelas remanescentes, se a inadimplência ultrapassar os 15 dias. Nesse contexto, a despeito da alegação voltada a atribuir ao agravado a responsabilidade pela impossibilidade de pagamento dos boletos de forma tempestiva, a parte recorrente não trouxe qualquer elemento probatório para lastrear suas justificativas acerca da impontualidade contratual. Ou seja, não fez prova de que os boletos apresentavam defeitos que impossibilitavam o pagamento; de que tenha mantido contato com a credora fiduciária a fim de requerer a segunda via dos boletos; ou comunicação com o agravado destinada a solucionar a questão. Por outro lado, os efeitos negativos decorrentes do inadimplemento contratual da requerida são incontestes, porquanto o autor foi demandado em ação de busca e apreensão (PJe n. 0704830-75.2023.8.07.0006), tendo que responder judicialmente em função da inadimplência da agravante. Assim, não obstante as alegações vertidas pela recorrente, não vislumbro motivos para conferir abusividade à cláusula livremente pactuada pelas partes, notadamente em sede de cognição limitada do agravo de instrumento. Ademais, eventual alegação de adimplemento substancial deve ser precedida da regular dilação probatória perante o Juízo competente, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Portanto, diante das considerações feitas, não há como reconhecer o requisito probabilidade do direito a fim de autorizar a concessão da medida liminar postulada. Por conseguinte, dada a impossibilidade de cumulação entre os requisitos probabilidade do direito e perigo de dano, mostra-se incabível a antecipação dos efeitos da tutela recursal. III - DISPOSITIVO Assim, pelas razões acima elencadas, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator